Tribunal: STF
Processo: Rcl 87758
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO LUÍS DOS SANTOS contra decisão em que julguei improcedentes os pedidos da reclamação constitucional. 

2. A decisão proferida monocraticamente dispôs que (e-doc. 15):

	“DECISÃO: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 642 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por JOÃO LUÍS DOS SANTOS, contra decisão proferida pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 2206745-41.2024.8.26.0000, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 642 de Repercussão Geral.
2. Alega a parte autora na inicial que “teve contra si o ajuizamento de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à cobrança de multas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) durante sua gestão como Prefeito de Penápolis/SP” (fl. 1, e-doc. 1).
Afirma que “por meio de exceção de pré-executividade, o reclamante arguiu a ilegitimidade ativa do Estado, defendendo que as multas, por terem como causa o reconhecimento de dano ao erário municipal fundado no art. 33, III, "c", da LCE 709/931, possuíam natureza reparatória. Desse modo, a legitimidade para a cobrança seria do ente público lesado, conforme a tese vinculante do Tema 642 deste STF” (fl. 1, 2, e-doc. 1).
Informa que “a exceção foi rejeitada em primeira instância, e a decisão foi mantida pelo TJSP no acórdão que constitui o ato ora reclamado. A Corte Paulista entendeu que o fundamento formal das multas (art. 104, II, da LCE 709/93) lhe conferia caráter sancionatório, afastando a aplicação do precedente vinculante. Contra tal decisão, o reclamante interpôs recurso especial e extraordinário que tiveram seguimento denegado. Interpostos os agravos, ambos restaram inexitosos por questões formais sem a análise de mérito” (fl. 2, e-doc. 1). 
A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):
 “Por fim, no que tange à alegação de ilegitimidade ativa do Estado (segundo a excipiente a legitimidade ativa seria do Município prejudicado), insta consignar que as CDA's que embasam a presente execução tiveram com fundamento legal o art. 104, inciso II, na Lei Complementar nº 709/93. Vejamos: 
Artigo 104 - O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la, aos responsáveis por: 
I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito;
II - ato praticado com infração à norma legal ou regulamentar; [...] 
§ 1º - Ficará sujeito à multa prevista neste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal de Contas, salvo motivo justificado. 
§ 2º - No caso de extinção da UFESP, enquanto não for fixado por lei outro valor unitário para substituí-lo, o Tribunal de contas estabelecerá parâmetro a ser utilizado para o cálculo da multa prevista neste artigo. 
Como se observa pelos dispositivos acima transcritos, a multa aplicada no caso em apreço tem natureza sancionatória e não indenizatória, de forma que os incisos do art. 104 elencam comportamentos nocivos à autoridade do Tribunal de Contas, e não condutas lesivas ao ente municipal ou estadual que o agente público representa.
Sendo assim, no caso, não se trata de imposição de obrigação em razão de prejuízo aos cofres públicos (multa aplicada por prejuízo ao erário), prevista no art. 102 da Lei Complementar nº 709/93, conforme afirma a parte excipiente, mas sim de multa em razão de outras ilegalidades, ou seja, irregularidades do balanço geral dos exercícios de 2009, 2011 e 2009, com fundamento legal no art. 104, inciso II, na Lei Complementar nº 709/93. 
Trata-se de penalidade em razão de ato irregular de gestão, que visa coibir comportamento nocivo, não guardando qualquer relação com eventual prejuízo sofrido pelo erário municipal, diferentes das multas aplicadas em razão de dano ao erário e/ou prejuízo ao erário quando, nesse caso, de fato a legitimidade seria doente prejudicado. 
Do mesmo modo, a legitimidade ativa da Fazenda Pública do Estado para ajuizar ação de execução fiscal proveniente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado decorre expressamente do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 1.993. 
De fato, os artigos 87 e 88 da L.C. 709/93 estabelecem expressamente que o valor da multa será destinado ao Estado, e poderá ser cobrado através de inscrição em dívida ativa: 
“Artigo 87 - Não coberto o alcance nem restituída a quantia ou recolhida a multa, expedir-se-á ordem ao órgão competente para que, dentro de 30 (trinta)dias, providencie o recolhimento ao erário da totalidade da caução, fiança ou de quanto baste para a solução do débito. 
Parágrafo único - Recolhida a importância, será desde logo apresentado ao Tribunal de Contas o respectivo comprovante para expedição da provisão dequitação, a qual declarará o modo e motivo do pagamento. 
Artigo 88 - Quando a caução ou fiança for insuficiente para cobrir o montante do alcance, restituição ou pagamento, ou quando não a tiver prestado o responsável, extrair-e-á cópia da decisão e das peças do processo julgadas necessárias, as quais serão remetidas dentro de 15 (quinze) dias, por intermédio da Procuradoria da Fazenda do Estado, ao Procurador Geral do Estado, para cobrança judicial da dívida.” 
Dessa forma, conclui-se que a Fazenda Pública do Estado é parte legítima para a cobrança de multa imputada pelo TCE, já que o montante recolhido pertence aos cofres do Estado.
(...)
Conforme visto, uma vez apurado qualquer ato, contrato ou conduta irregular de agentes da Administração Pública, o Tribunal de Contas terá o poder/dever para responsabilizar, individualmente, administradores e gestores públicos, aplicando-lhes a penalidade de multa, nos termos do art. 104 da Lei Complementar Estadual nº 709/93, cumprindo ao Estado de São Paulo sua execução. 
Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por João Luis dos Santos em face da Fazenda Pública Estadual.”.
Alega que “no processo TC-002801/026/09 (CDA 1.239.158.124) o julgamento de irregularidade teve como causa a inoperância do sistema de cobrança, ausência de realização de licitações e com valores superiores a demanda, atualização de contratos e termos aditivos com atualização de preços acima dos índices previstos nos contratos, ausência de recolhimento de INSS – todas irregularidades causadoras de dano ao erário. Não se trata, portanto, de multa aplicada com mera natureza sancionaria por violação das normas de direito financeiro. Há inequívoca natureza reintegratória na sanção aplicada – o que afasta a legitimidade ativa da FESP” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 
Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao andamento da execução fiscal de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada.
É o relatório. DECIDO.
3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
4. Discute-se, na presente reclamação, se, ao reconhecer o Estado-membro como parte legítima para promover a execução de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas Estadual, decorrentes de atos praticados com infração a normas legais ou regulamentares, a autoridade reclamada teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.003.433 (Tema n. 642 da Repercussão Geral).
5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 642: 
1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 
2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.
6. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 
7. Destaco que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM - TEMA 642: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 59765 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-09-2023  PUBLIC 06-09-2023)
8. Ademais, a decisão reclamada destaca que a multa aplicada pelo Tribunal de Contas — que deu origem à execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo — decorre de ato praticado com infração a norma legal ou regulamentar, exatamente a hipótese estabelecida por esta Suprema Corte no item 2 do Tema n. 642 da repercussão geral.
Com efeito, conforme assentado no referido precedente, compete ao Estado-membro promover a execução de créditos oriundos de multas simples aplicadas pelos Tribunais de Contas a agentes públicos municipais, quando decorrentes: (1) da inobservância de normas de direito financeiro, ou (2) do descumprimento de deveres de colaboração impostos pela legislação pertinente.
A autoridade reclamada consignou que as multas em questão foram aplicadas pelo Tribunal de Contas em razão de irregularidades verificadas nos balanços gerais dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, com fundamento no art. 104, II, da Lei Complementar Estadual n. 709/1993. Trata-se, portanto, de penalidade decorrente de ato irregular de gestão, cujo objetivo é coibir condutas administrativas nocivas, não se confundindo com as multas impostas por dano ao erário ou por prejuízo comprovado ao patrimônio público municipal — hipóteses em que, de fato, a legitimidade ativa seria do ente diretamente lesado.
Diante desse contexto, não verifico que a decisão reclamada tenha incorrido em violação ao paradigma invocado, qual seja, o entendimento firmado por esta Suprema Corte no âmbito do Recurso Extraordinário n. 1.003.433 (Tema n. 642 da repercussão geral).
9. Destaco que, no que se refere à alegação do reclamante de que os processos oriundos do Tribunal de Contas envolveriam situações geradoras de dano ao erário, o que, em seu entendimento, afastaria a legitimidade do Estado-membro para promover a execução fiscal, não há razão a prosperar.
Explico. A verificação de eventual dano ao erário pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem, notadamente para distinguir se a penalidade imposta pelo Tribunal de Contas decorreu de ato irregular — hipótese prevista no item 2 do Tema n. 642 da repercussão geral — ou se consistiu em sanção aplicada em razão de prejuízo efetivo ao erário municipal, situação em que, de fato, a legitimidade seria do ente lesado.
Todavia, tal incursão probatória extrapola os limites cognitivos da reclamação constitucional, instrumento que não se presta à rediscussão de fatos, tampouco ao reexame de provas das instâncias ordinárias.
10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.”. 

3. A parte embargante sustenta que “que houve omissão sobre um ponto jurídico incontroverso trazido na inicial e comprovado documentalmente. Isso porque as decisões do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) que formaram o título executivo já qualificaram juridicamente a conduta no art. 33, III, ‘c’, da Lei Complementar Estadual nº 709/93” (fl. 1, 2, e-doc. 19).

Afirma que “o dispositivo legal citado expressamente nas sentenças do TCE (anexas à inicial) é taxativo: Art. 33. As contas serão julgadas: (...) III – irregulares, quando comprovada (...) c) dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Portanto, não se requer a esta Suprema Corte que analise pormenorizadamente as decisões para aferir se houve dano (o que seria reexame fático). O que se requer é a valoração jurídica do fundamento legal utilizado na aplicação das sanções” (fl. 2, e-doc. 19).

Alega que “se o próprio Tribunal de Contas capitulou a irregularidade na alínea que trata de dano ao erário (art. 33, III, ’c’, da Lei Complementar Estadual nº 709/93), a natureza reparatória da multa é uma consequência legal, e não uma questão que demande reanálise fático-probatória para o seu reconhecimento. A omissão sobre a qualificação jurídica pré-existente no título levou à conclusão equivocada de que seria necessária a reapreciação probatória” (fl. 2, e-doc. 19). 

Diz que “há, ainda, contradição entre a fundamentação da decisão (de que a multa seria meramente sancionatória/formal) e o teor da decisão do TCE no Processo TC012262.989.18-9, transcrita e anexada aos autos. Naquele caso específico, o Tribunal de Contas afirmou textualmente que deixava de ordenar a restituição dos valores apenas para evitar enriquecimento ilícito da Administração (já que as placas haviam sido entregues), mas fixou a multa ‘à vista do valor das despesas efetuadas’ (fl. 2, e-doc. 19).

Sustenta que “se a multa foi parametrizada com base no valor da despesa impugnada para substituir a restituição inviável, ela possui, inequivocamente, natureza indenizatória e reparatória. Ao afirmar genericamente que as multas decorrem apenas de infração a norma legal (item 2 do Tema 642), a decisão embargada contradiz a realidade documental dos autos, que demonstra o caráter compensatório da sanção aplicada, atraindo a incidência do item 1 do Tema 642 (legitimidade do ente municipal lesado)” (fl. 3, e-doc. 19). 

Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.

3. A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 28) que até o dia 17.03.26, não foram apresentadas contrarrazões. 

É o relatório. Decido. 

4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

7. No presente recurso, o reclamante/embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto a ponto que reputa incontroverso, consistente na qualificação jurídica da conduta à luz do art. 33, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n. 709/93, que versa sobre hipótese de dano ao erário. Requer, assim, a devida valoração jurídica do fundamento legal utilizado para a aplicação das sanções.

Todavia, não lhe assiste razão.

Com efeito, a presente reclamação constitucional tem por objeto a análise da decisão proferida pelo juízo reclamado, a qual consignou expressamente que, no caso concreto, não se trata de imposição de penalidade em razão de prejuízo aos cofres públicos — hipótese prevista no art. 102 da Lei Complementar Estadual n. 709/93 —, mas sim da aplicação de multa decorrente de outras ilegalidades, notadamente irregularidades verificadas nos balanços gerais dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, com fundamento no art. 104, inciso II, do referido diploma normativo.

Ressaltou-se, ademais, que a penalidade imposta decorre de ato irregular de gestão, com caráter eminentemente sancionatório e pedagógico, voltado à repressão de condutas administrativas inadequadas, não guardando relação com eventual prejuízo ao erário municipal — circunstância que distingue a hipótese dos casos em que há efetivo dano ao erário, nos quais a legitimidade ativa recai sobre o ente prejudicado.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão reclamada enfrentou de forma suficiente a matéria suscitada, afastando expressamente a incidência da hipótese de dano ao erário, razão pela qual não se evidencia a alegada omissão apontada pela parte embargante.

8. No que se refere à alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e o teor do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, não assiste razão à parte embargante.

Isso porque a decisão reclamada foi proferida pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constituindo-se no único ato jurisdicional passível de análise no âmbito da presente reclamação constitucional.

Desse modo, revela-se inviável, nesta via processual, a aferição de eventual contradição entre o referido acórdão do Tribunal de Contas e o ato ora impugnado, porquanto a reclamação não se presta à revisão ou cotejo de decisões provenientes de órgãos diversos, mas tão somente à verificação de eventual afronta direta a precedente vinculante desta Suprema Corte pelo ato reclamado.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente